Tribunal: TRF3
Processo: 5000719-96.2025.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
338/1006)

5000719-96.2025.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000719-96.2025.4.03.6143

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: RESTAURANTE LIMEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMELY ALVES PEREZ - SP315560-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL LIMEIRA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). EXTINÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. LEI No 14.859/2024 E ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 02/2025. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a limitação e a extinção antecipada do benefício fiscal do PERSE (alíquota zero) por força da Lei no 14.859/2024 e do Ato Declaratório Executivo (ADE) RFB no 02/2025 configuram violação ao artigo 178 do CTN; (ii) se a referida supressão ofende os princípios da anterioridade (anual e nonagesimal), da segurança jurídica e da proteção da confiança; (iii) se a supressão do benefício equivale à majoração tributária sem observância da anterioridade anual e nonagesimal e (iv) se a audiência pública realizada no Congresso Nacional confere legalidade à extinção do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.859/2024 fixou limite financeiro de R$ 15 bilhões para o PERSE, autorizando sua extinção após comprovação formal do atingimento do teto em audiência pública do Congresso Nacional.

4. O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 apenas formalizou o cumprimento do critério legal, não havendo ilegalidade ou violação à hierarquia normativa.

5. A revogação do benefício está de acordo com o art. 178 do CTN, tratando-se de isenção não condicionada, passível de alteração legislativa, sem configurar direito adquirido.

6. O artigo 4o, § 12, da Lei Federal no. 14.148/21, na redação dada pela Lei Federal no. 14.859/24, ao reduzir o benefício, faz referência aos exercícios de 2025 e 2026 de sorte que não se identifica violação as anterioridades anual e nonagesimal, pois sua publicação e a previsão do teto antecederam a extinção do benefício.

7. O ADE no 02/2025 apenas tornou público o atingimento do limite previsto, conforme audiência pública no Congresso Nacional, não havendo ilegalidade ou violação à hierarquia das leis. A verificação do cálculo do teto de gastos demanda dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: (i) A redução de alíquotas prevista na lei do PERSE configura isenção não condicionada, sendo passível de alteração legislativa ou revogação, desde que respeitadas as anterioridades anual e nonagesimal; (ii) A extinção do benefício fiscal do PERSE, declarada após a comprovação do atingimento do limite de custo financeiro previsto na Lei no 14.859/2024, reveste-se de legalidade e não viola o art. 178 do CTN, a segurança jurídica ou a proteção da confiança

___________­

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, arts. 4o e 4o-A; Lei no 14.859/2024; ADE RFB No 2, de 21 de março de 2025.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo; TRF3, ApCiv 5011741-86.2025.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Juiz Federal Jose Francisco Da Silva Neto; TRF3, AI 5010417-28.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 15.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000719-96.2025.4.03.6143

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: RESTAURANTE LIMEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMELY ALVES PEREZ - SP315560-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL LIMEIRA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por RESTAURANTE LIMEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra ato de DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM LIMEIRA/SP, destinado a impugnar disposições da Lei no 14.859/2024 e do Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 (ADE), com a finalidade de aplicação da alíquota zero sobre a CSLL, IRPJ, PIS/PASEP e COFINS antes de decorrido o prazo de 60 (sessenta) meses previsto originariamente na legislação, afastando as alterações promovidas, ou, subsidiariamente, pela observância do princípio da anterioridade anual e nonagesimal aos tributos abarcados. Requer, ainda, a declaração do direito à restituição ou compensação dos valores controvertidos.

A r. sentença (ID 345624309) julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

Apelação da impetrante (ID 345624320) na qual reitera impugnação contra as modificações introduzidas pela Lei no 14.859/2024 e pelo ADE RFB no 2/2025. Suscita ofensa ao artigo 178 do Código Tributário Nacional, defendendo a existência de condição onerosa para fruição do benefício fiscal e aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da legalidade tributária. Assim, requer a reforma da r. sentença para concessão integral da segurança. Sustenta que a Administração Pública extinguiu o benefício antes do cumprimento das etapas legais — apuração e publicação dos dados, seguida de audiência pública, praticando o ato antes da condição necessária à sua validade.

Resposta (ID345624325)

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo prosseguimento sem intervenção (ID 346756358).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Na hipótese, a impetrante impugna as seguintes modificações, realizadas na Lei Federal no. 14.148/21 pela Lei Federal no. 14.859/24:

Art. 4o. (...)

§ 12. Às pessoas jurídicas beneficiárias do Perse tributadas com base no lucro real ou no lucro arbitrado, a alíquota reduzida de que trata este artigo será restrita aos incisos I e II do caput, durante os exercícios de 2025 e 2026. (Incluído pela Lei no 14.859, de 2024)

Art. 4o-A. O benefício fiscal estabelecido no art. 4o terá o seu custo fiscal de gasto tributário fixado, nos meses de abril de 2024 a dezembro de 2026, no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o qual será demonstrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em relatórios bimestrais de acompanhamento, contendo exclusivamente os valores da redução dos tributos das pessoas jurídicas de que trata o art. 4o que foram consideradas habilitadas na forma do art. 4o-B desta Lei, com desagregação dos valores por item da CNAE e por forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo discriminados no relatório os valores de redução de tributos que sejam objeto de discussão judicial não transitada em julgado, ficando o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado. (Incluído pela Lei no 14.859, de 2024)

A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de "ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos" (grifei).

Trata-se, à evidência, de um programa de fomento de setores, decorrente de decisão política do legislador. O Judiciário não pode se imiscuir nas razões de conveniência e oportunidade eleitas, sob pena de invadir o mérito administrativo.

Igualmente, se insere na atribuição legislativa a redução gradativa do benefício fiscal, considerada a modificação da situação de fato segundo entendimento do legislador.

Paralelamente, da análise da Lei Federal no. 14.148/21, verifica-se que a redução da alíquota é hipótese de isenção não condicionada, na medida que aplicável a todos referidos na regulamentação administrativa. E, sendo assim, pode ser modificada desde que respeitada a anterioridade anual ou nonagesimal nos estritos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional. É nesse sentido a orientação da 6a Turma desta C. Corte:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PERSE. DECISÃO LIMINAR SUSPENDENDO A INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO PIS/COFINS E DO IRPJ/CSLL, RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DA PORTARIA ME 11.266/22. LEGALIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC). Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

2.Sob o espeque de que o benefício fiscal do PERSE admite regulamentação, como estabelecer as atividades relacionadas e suas condições, considerou-se, observada a cognição sumária trazida pelo agravo de instrumento, correta decisão liminar que atentou apenas para a necessidade de a restrição de atividades pela Portaria ME 11.266/22 atentar para a anterioridade nonagesimal ou anual, registrando-se que o benefício fiscal não é condicional. Nesse sentir, “a lei não regulamentou todos os requisitos e pormenores necessários à adesão, ao programa, deixando isso a cargo de regulamentação específica, o que foi feito pela IN no 2.114/22, pela Portaria ME no 7.163/2021, bem como pela Portaria ME no 11.266/2022”.

3.É inegável o efeito satisfativo do pedido liminar, circunstância que inviabiliza seu deferimento. Assim, o intento do impetrante/agravante conflita com o § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92, “lex specialis” sobre o CPC, que diz que "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação". Em tais circunstâncias, o pleito formulado é incabível, conforme já decidiu esta Sexta Turma (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001857-15.2016.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 06/07/2017, Intimação via sistema DATA: 11/07/2017 - AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 558466 - 0012297-92.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 30/07/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/08/2015).

(TRF-3, 6a Turma, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 20/09/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

E, por sua vez, o artigo 4o, § 12, da Lei Federal no. 14.148/21, na redação dada pela Lei Federal no. 14.859/24, ao reduzir o benefício, faz referência aos exercícios de 2025 e 2026 de sorte que, a princípio, não se identifica violação à anterioridade anual e nonagesimal.

Ademais, consigno que o mandado de segurança é ação constitucional destinada a amparar direito líquido e certo, assim entendido aquele demonstrado documentalmente no momento da impetração.

Nesse quadro, a verificação da forma de cálculo utilizada pela Receita Federal para identificação do teto de gastos prevista em lei parece depender de dilação probatória e, ainda, do auxílio de profissionais com conhecimento técnico do assunto. Ademais, O ADE no 02/2025 apenas tornou público o atingimento do limite previsto, conforme audiência pública no Congresso Nacional, não havendo ilegalidade ou violação à hierarquia das leis.

Por fim, o ADE RFB no. 02/25 declarou o atingimento do limite e consequente extinção do benefício nos termos do artigo 4o-A da Lei Federal no. 14.148/21, na redação dada pela Lei Federal no. 14.859/24. Ao que parece, o termo inicial da anterioridade já constava da legislação federal alterada, de sorte que não há que se falar em inobservância de anterioridades. Ademais, O ADE no 02/2025 apenas tornou público o atingimento do limite previsto, conforme audiência pública no Congresso Nacional, não havendo ilegalidade ou violação à hierarquia das leis.

Esse é o entendimento atual da 6a Turma desta Corte Regional:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). EXTINÇÃO ANTECIPADA DE BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE DA SUPRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança destinado a assegurar à impetrante a fruição do benefício fiscal de alíquota zero para IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, previsto no art. 4o da Lei no 14.148/2021, em razão da extinção do benefício conforme o Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a extinção antecipada do PERSE viola os princípios da proteção da confiança, boa-fé e segurança jurídica; (ii) saber se a revogação do benefício ofende os princípios da livre iniciativa e livre concorrência; (iii) saber se a supressão do benefício equivale a majoração tributária sem observância da anterioridade; e (iv) saber se a extinção atendeu aos requisitos do art. 4o-A da Lei no 14.148/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.859/2024 fixou limite financeiro de R$ 15 bilhões para o PERSE, autorizando sua extinção após comprovação formal do atingimento do teto em audiência pública do Congresso Nacional. O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 apenas formalizou o cumprimento deste critério legal.

4. A revogação do benefício está de acordo com o art. 178 do CTN, sendo equiparável à isenção sem contraprestação onerosa, conforme jurisprudência do STJ. Não há direito adquirido a benefício fiscal de natureza temporária, especialmente na ausência de ônus.

5. A Lei no 14.859/2024 observou os princípios da anterioridade, uma vez que sua publicação e a previsão do teto de gastos antecederam a extinção. Além disso, o relatório da Receita Federal já apontava o esgotamento do limite no primeiro semestre de 2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A redução de alíquotas prevista na lei do PERSE configura isenção não condicionada, passível de alteração legislativa, desde que respeitada a anterioridade tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; CTN, arts. 104, III, e 178; Lei no 14.148/2021, arts. 4o e 4o-A; Lei no 14.859/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.941.121/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.08.2021, DJe 09.08.2021; TRF4, AG 5024359-37.2024.4.04.0000, Rel. Des. Rômulo Pizzolatti, 2a Turma, j. 15.10.2024; TRF3, AI 5008427-02.2025.4.03.0000, Rel. Des. Giselle de Amaro e França, 6a Turma, j. 11.07.2025.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5011741-86.2025.4.03.6100, j. 18/11/2025, Intimação via sistema Data: 18/11/2025, Rel. Des. Fed. Juiz Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DO PERSE. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 02/2025. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 178 DO CTN, AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANTERIORIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.I. CASO EM EXAME:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARRILLADA MONTEVIDEO RESTAURANTE LTDA contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, visando afastar os efeitos da Lei no 14.859/2024 e do ADE no 02/2025, assegurando o direito à alíquota zero de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL pelo prazo de 60 meses, conforme previsto na Lei no 14.148/2021.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Se a revogação do benefício fiscal do PERSE, por meio da Lei no 14.859/2024 e do ADE no 02/2025, viola o art. 178 do CTN.

(ii) Se houve ofensa aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica.

(iii) Se foram observadas as anterioridades anual e nonagesimal na extinção do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Lei no 14.148/2021 instituiu o PERSE com o objetivo de mitigar os efeitos da pandemia no setor de eventos, prevendo alíquota zero para determinados tributos. A Lei no 14.859/2024 introduziu limite de custo fiscal ao programa, cuja superação ensejaria sua extinção.

O ADE no 02/2025 apenas tornou público o atingimento do limite previsto, conforme audiência pública no Congresso Nacional, não havendo ilegalidade ou violação à hierarquia das leis.

A revogação do benefício fiscal não ofende o art. 178 do CTN, pois a Lei no 14.148/2021 não impôs condição onerosa para fruição do benefício, sendo possível sua revogação.

Não há violação aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica, pois o benefício foi concedido sem ônus ao contribuinte e poderia ser suprimido a qualquer tempo.

A extinção do benefício observou as anterioridades anual e nonagesimal, conforme previsão expressa da Lei no 14.859/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e, por consequência, julgo prejudicado o agravo interno, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: artigo 178 do Código Tributário Nacional; artigo 4o e 4o-A da Lei no 14.148/2021; Lei no 14.859/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1941121/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 09/08/2021; TRF-3, 6a Turma, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo; TRF-3, 6a Turma, AI 5010894-51.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, julgado em 11/07/2025.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5010417-28.2025.4.03.0000, j. 15/09/2025, Intimação via sistema Data: 19/09/2025, Rel. Des. Fed. Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO)

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). EXTINÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. LEI No 14.859/2024 E ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 02/2025. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a limitação e a extinção antecipada do benefício fiscal do PERSE (alíquota zero) por força da Lei no 14.859/2024 e do Ato Declaratório Executivo (ADE) RFB no 02/2025 configuram violação ao artigo 178 do CTN; (ii) se a referida supressão ofende os princípios da anterioridade (anual e nonagesimal), da segurança jurídica e da proteção da confiança; (iii) se a supressão do benefício equivale à majoração tributária sem observância da anterioridade anual e nonagesimal e (iv) se a audiência pública realizada no Congresso Nacional confere legalidade à extinção do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.859/2024 fixou limite financeiro de R$ 15 bilhões para o PERSE, autorizando sua extinção após comprovação formal do atingimento do teto em audiência pública do Congresso Nacional.

4. O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 apenas formalizou o cumprimento do critério legal, não havendo ilegalidade ou violação à hierarquia normativa.

5. A revogação do benefício está de acordo com o art. 178 do CTN, tratando-se de isenção não condicionada, passível de alteração legislativa, sem configurar direito adquirido.

6. O artigo 4o, § 12, da Lei Federal no. 14.148/21, na redação dada pela Lei Federal no. 14.859/24, ao reduzir o benefício, faz referência aos exercícios de 2025 e 2026 de sorte que não se identifica violação as anterioridades anual e nonagesimal, pois sua publicação e a previsão do teto antecederam a extinção do benefício.

7. O ADE no 02/2025 apenas tornou público o atingimento do limite previsto, conforme audiência pública no Congresso Nacional, não havendo ilegalidade ou violação à hierarquia das leis. A verificação do cálculo do teto de gastos demanda dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: (i) A redução de alíquotas prevista na lei do PERSE configura isenção não condicionada, sendo passível de alteração legislativa ou revogação, desde que respeitadas as anterioridades anual e nonagesimal; (ii) A extinção do benefício fiscal do PERSE, declarada após a comprovação do atingimento do limite de custo financeiro previsto na Lei no 14.859/2024, reveste-se de legalidade e não viola o art. 178 do CTN, a segurança jurídica ou a proteção da confiança

___________­

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, arts. 4o e 4o-A; Lei no 14.859/2024; ADE RFB No 2, de 21 de março de 2025.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo; TRF3, ApCiv 5011741-86.2025.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Juiz Federal Jose Francisco Da Silva Neto; TRF3, AI 5010417-28.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão